Tribunal: TJDFT
Processo: 0740861-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740861-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE ALVES DE LIMA AGRAVADO: GUSTAVO RESENDE CAMILO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALACE ALVES DE LIMA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento provisório de sentença proposto por GUSTAVO RESENDE CAMILO, que, após homologar os cálculos apresentados pelo executado/agravante, determinou a realização de consulta ao sistema SISBAJUD em busca de bens penhoráveis. Em suas razões (ID 51714919), o agravante sustenta que: 1) já há determinação de penhora registrada na matrícula de imóvel do executado; 2) “a dispensa da solicitação do SISBAJUD é justificada pela existência da hipoteca judiciária já registrada na matrícula do imóvel de ID164844828, portanto, a penhora deve recair num primeiro momento, sobre o bem dado em garantia.”; 3) “a ordem de penhora prevista em lei é preferencial, e não obrigatória, quando observado o princípio da menor onerosidade para o devedor a fim de resguardar os direitos do exequente e a satisfação de seu crédito”. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que não seja realizada consulta pelo sistema SISBAJUD. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator